Tribunal: TJBA
Processo: 0558870-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558870-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VILLAS CONSTRUTORA LIMITADA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, VICTOR ANDRE GOMES SILVA, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TRSD DE 2014, 2015 e 2016. LEIS 8.464/2013 E 8.713/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ADI'S Nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5% PARA 3% DO IPTU APENAS NO EXERCÍCIO DE 2014. MANUTENÇÃO DA TRSD. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICABILIDADE DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
(id. 70881655)
a existência
premissa equivocada ao entender que, diante da sucumbência recíproca, aplicar-se-ia o art. 86, § único, do CPC. Assevera que o resultado da ação concedeu um proveito econômico de aproximadamente R$900.000,00(-).

2.
Da detida análise do Acórdão hostilizado, constata-se que a sentença foi reformada apenas no que diz respeito à distribuição da sucumbência.

3.
A ação buscava uma alteração da cobrança do IPTU dos exercícios de 201, 2015 e 2016 no importe de R$5.387.548,27(-), logrando êxito em parcela mínima, qual seja, R$900.000,00(-).

4. Assim sendo, não há de se falar em premissa equivocada, haja vista que, de fato, a sucumbência da municipalidade foi mínima, aplicando-se, corretamente, o teor do parágrafo único do art. 86 -
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

5
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso.

6
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558870-07.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
VILLAS CONSTRUTORA LIMITADA
e como embargada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.